Tribunal: CARF
Processo: 11080.738486/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO HOMOLOGADA.
Tem-se que até 07.10.2014 a multa de ofício isolada tinha como base de cálculo o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A partir de 08.10.2014 a referida multa de ofício isolada passou a ter como base de cálculo o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Em privilégio à retroatividade benigna que rege a aplicação das penalidade tributárias como determina o art. 106 do Código Tributário Nacional, a tipificação da conduta à redação normativa vigente a partir de 08.10.2014 foi a adequada.
APLICAÇÃO DA MULTA DE MORA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da multa de ofício isolada em decorrência da compensação não homologada dos débitos por não restar comprova a liquidez e certeza do direito creditório, qual seja, de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada pela inobservância da obrigação acessória que se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Tem-se que não se confunde com o descumprimento da obrigação tributária principal no prazo previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora em caso de procedimento espontâneo da Recorrente.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738486/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FABRICACAO E
REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO
HOMOLOGADA.
Tem-se que até 07.10.2014 a multa de ofício isolada tinha como base de
cálculo “o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido”. A partir de 08.10.2014 a referida multa de ofício isolada passou a
ter como base de cálculo “o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada”. Em privilégio à retroatividade benigna que
rege a aplicação das penalidade tributárias como determina o art. 106 do
Código Tributário Nacional, a tipificação da conduta à redação normativa
vigente a partir de 08.10.2014 foi a adequada.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
DE
MORA
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da
multa de ofício isolada em decorrência da compensação não homologada dos
débitos por não restar comprova a liquidez e certeza do direito creditório, qual
seja, de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada pela inobservância da obrigação acessória que se converte em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Tem-se que não se
confunde com o descumprimento da obrigação tributária principal no prazo
previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora em
caso de procedimento espontâneo da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738486/2018-63
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 105-000.308, proferido pela 1a
Turma da DRJ05, 13 de agosto de 2020, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada à Notificação de Lançamento, No NLMIC - 7709/2018, referente à Multa por
Compensação Não Homologada para manter parcialmente o valor da multa isolada lançada de R$
52.618,40 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos),
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“1 Trata o presente processo de impugnação de lançamento de ofício de multa isolada
lavrada pela Notificação de Lançamento No NLMIC - 7709/2018. O lançamento da
Multa por Compensação Não Homologada deu-se no valor de R$ 58.463,06 (cinquenta
e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos), lavrada em 07/12/2018.
2 O lançamento da multa decorreu da não homologação ou homologação parcial de
compensações, o que enseja a aplicação de multa prevista na legislação.
3 Não foi reconhecido integralmente o Crédito de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao
AC 2009, demonstrado no PER/DCOMP no 19195.22761.271213.1.7.02-9615,
conforme decisão no Despacho Decisório no de rastreamento 111817115, emitido em
06/01/2016.
4 Em decorrência do não reconhecimento integral do Crédito de Saldo Negativo de
IRPJ relativo ao AC 2009, no valor de R$ 206.125,33 (duzentos e seis mil, cento e vinte
e cinco reais e trinta e três centavos), o saldo negativo reconhecido como disponível foi
considerado insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados pelo
sujeito
passivo
nos
PERD/COMP
07815.05692.271213.1.7.02-7980;
35339.03493.271213.1.7.02-8208;
31144.92029.271213.1.7.02-4833;
34503.13627.271213.1.7.02-2002;
20159.38820.271213.1.7.02-2782;
18816.85756.271213.1.7.02-2216;
35173.03411.271213.1.7.02-9030;
e
18675.50694.230114.1.3.02-7712, gerando débitos incluídos nos processos de cobrança
sob no 10480-906.617/2015-23, 10480-906.618/2015-78, 10480-906.619/2015-12,
10480-906.620/2015-47, 10480-906.621/2015-91, 10480-906.622/2015-36, 10480-
906.623/2015-81 e 10480-906.626/2015-14, que somaram em valor principal R$
116.926,11.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

5 A descrição dos fatos e fundamentação legal da Multa Por Compensação Não
Homologada, conforme notificação de lançamento, deram na seguinte forma:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

6 O Demonstrativo de apuração da multa, com o detalhamento no anexo (fls. 02/03)
encontram-se na seguinte forma:

IMPUGNAÇÃO
7 Ciente da autuação, por caixa postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), em 17/12/2018 (fls. 4 a 7), apresentou a impugnação em 04/01/2019 (fls. 11 a
28), cujos principais pontos combatidos, citando doutrina e jurisprudência, seguem, em
resumo, relatados:
7.1 Em sede meritória, arguiu a prejudicial relacionada a necessidade de
julgamento conjunto desta Impugnação com a Manifestação de Inconformidade,
em respeito as normas que disciplina a questão e a jurisprudência administrativa
consolidada, dado que (...) ambos os processos tratam do mesmo fato (a não
homologação das DCOMPs apresentadas), estes devem ser julgados de forma
conjunta, evitando decisões conflitantes e, tendo em vista as razões expostas na
defesa apresentada no processo n°. 10480-906.340/2015-39, que são ratificadas
no momento bem como as que passa a expor na presente Impugnação, devem ser
afastadas as cobranças lançadas;
7.2 Prosseguindo, ratificou a legitimidade das compensações declaradas, uma
vez que (...) os aludidos pagamentos foram realizados em sua integralidade,
conforme comprovantes em anexo doc. 04 da Manifestação de Inconformidade).
Assim, somando-se esse valor (583.465,65) à parcela incontroversa (R$
190.997,17), tem-se R$ 774.462,82, o qual corresponde ao valor informado no
PER/DCOMP n° 19195.22761. 271213.1.7.02-9615, bem como na DIPJ. (...) É
evidente, portanto, o direito à restituição, uma vez que o saldo negativo de IRPJ
da empresa é de fato R$ 206.125,33;
7.3 Protestou pela irrazoabilidade e descabimento da multa, dada a boa -fé da
Impugnante. Em prol da sua acepção, asseverou:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

7.3.1 (...) É imperioso considerar a finalidade da norma, pois, com base na
análise proposta, o dispositivo deve ser aplicado com o intuito de punir aquele
sujeito passivo que, de comprovada má-fé, utiliza-se da compensação para
postergar o pagamento do tributo. Afinal, o objetivo da norma é evitar artifícios
desse jaez;
7.3.2 (...) In casu, a Impugnante agiu de boa-fé, o que torna manifestamente
descabida e desproporcional a multa;
7.3.3 De acordo com as normas vigentes e jurisprudência judicial (...) a aplicação
da multa impugnada demanda a instauração e desenvolvimento adequado do
procedimento Impugnada, onde fique comprovada a existência má-fé ou dolo em
tal conduta, objetivando a postergação do adimplemento do débito compensado,
o que, todavia, não é o caso dos autos;
7.3.4 (...) Ademais, a simples aplicação de uma penalidade, em razão de mero
indeferimento de reconhecimento de um direito do contribuinte, mostra-se
inconciliável com o direito de petição e o princípio do devido processo legal, que
é garantia inerente ao processo administrativo (art. 5°, XXXIV, da CF/88);
7.3.5 (...) Sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
preciso refletir que se o indeferimento do pedido de restituição não causa
prejuízo ao Fisco, a multa é inadequada e desnecessária, caracterizando-se como
uma norma enviesada que tem por objetivo, por via reflexa, constranger o
contribuinte a não reaver o seu crédito;
7.3.6 (...) Diante de tudo isso, ante as peculiaridades do caso concreto, mostra-se
necessário que se afaste a multa imposta utilizando-se, para tanto, os princípios
da equidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da
pena;
7.4 Por fim, a Defesa aduziu sobre a impossibilidade de aplicação simultânea de multa
de mora e multa isolada sobre o mesmo fato e sobre a mesma base de cálculo, visto que
configura-se bis in idem. Acrescenta, afirmando que a (...) ausência do recolhimento do
tributo afigura-se como ilícito que absorve todos os atos formais direta ou indiretamente
decorrentes, não havendo de se considerar fatos isolados para induzir uma nova
punição, como está sendo feito na pretensão fiscal aqui arvorada. (...) O fato da não
homologação das DCOMPs indicadas já foi sancionado pela multa de 20% que fora
acrescida ao valor do débito cuja compensação não foi homologada e, portanto, não
comporta, por si só, o cometimento de um novo ilícito que possa configurar multa
isolada em patamar tão exorbitante quanto o exigido no presente caso, pois a "infração"
observada no Despacho Decisório que não homologou a DCOMP já fez nascer
penalidade cabível à infração.
8 Por fim, requereu:
8.1 (...) seja julgada IMPROCEDENTE a Notificação de Lançamento aqui
impugnada, que exige multa indevida e incabível de 50% apenas em virtude da
não homologação parcial da DCOMP indicada, tendo em vista as razões acima
que demonstram a improcedência da exigência;
8.2 (...) Caso não seja esse o entendimento desses Ilustres Julgadores, o que se
cogita pelo princípio da eventualidade, requer seja, ao mínimo, reduzida, a
confiscatória e desarrazoada multa aplicada;
8.3 (...) em caso de dúvida, se interprete a norma jurídica da forma mais
favorável à Impugnante (art. 112 do CTN)”.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Por sua vez, a 1a Turma da DRJ05, 13 de agosto de 2020 que julgou parcialmente
procedente a impugnação, cuja decisão restou assim ementada:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO
VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. INAPLICABILIDADE A análise principiológica do
sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade julgadora administrativa
encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação tributária, não podendo
afastar o procedimento fiscal quando executado conforme os preceitos legais vigentes à
época do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2009 MULTA ISOLADA. CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
É procedente a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor sobre o valor do débito
objeto da Declaração de Compensação não homologada, aos fatos geradores da multa
sob a égide do § 17 do art 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações posteriores.
IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do processo
administrativo.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
CRÉDITO
POSTERIORMENTE RECONHECIDO. EFEITOS.
Uma vez reconhecido, em sede de DRJ, parcial ou totalmente o crédito pleiteado, deve
ser cancelada ou alterada a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
(50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada), a
depender da existência de débitos remanescentes ao reprocessamento da compensação.
INCIDÊNCIA MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
FATOS GERADORES INDEPENDENTES.
A multa de mora e a multa isolada podem existir concomitantemente. O fato gerador da
multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de tributo ou contribuição
devidos enquanto que o da multa isolada é a não homologação da compensação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada depois da edição da Medida Provisória
no 135, de 31/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada e também acarreta a suspensão da exigibilidade da multa isolada então
lançada.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa de
ofício respectiva, os processos serão apensados para serem decididos simultaneamente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“(...) 2. Dos fundamentos
a. Da legitimidade das compensações declaradas
A multa aplicada decorre da não homologação das compensações que tinham por objeto
restituição do saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 206.125,33.
Essas Declarações foram objeto do Despacho Decisório no 111817115, vinculado ao
Processo de Crédito no. 10480-906.340/2015-39.
Conforme já explicitado oportunamente, a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado e como tal, é sujeito passivo do IRPJ. Dentre as modalidades de apuração do
Imposto, optou pela apuração com base no lucro rela anual, estando obrigada às
antecipações mensais. Diante disso, tendo apurado no ano-calendário de 2009 (indicado
na DIPJ 2010) saldo negativo de IRPJ, em 27/12/2013 a Recorrente através do
PER/DCOMP no 19195.22761.271213.1.7.02-9615, solicitou restituição do Saldo
Negativo no valor de R$ 206.125,33.
Entretanto, a Autoridade Fiscal apenas confirmou R$ 101.584,45 alegando que: não
foram confirmados os pagamentos de estimativas do mês de janeiro, setembro e
outubro; e, foram parcialmente confirmados os pagamentos do mês de março, abril,
maio, julho, agosto e novembro.
A RFB reconheceu somente as estimativas recolhidas para o código de receita 2362 do
período de apuração 30/04/2009 no valor de R$ 22.500,00, além do período de
30/09/2009 no valor de R$ 123.979,78 e o período de 31/10/2009 no valor de R$
44.517,39 que totalizaram o valor de R$ 190.997,17.
Ou seja, a discussão gira em torno tão somente a não confirmação ou a confirmação em
parte do valor da estimativa correspondente aos períodos do mês de janeiro, março,
abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2009, que totalizam R$
583.465,65.
Acontece que, os aludidos pagamentos foram realizados em sua integralidade, conforme
comprovantes acostados nas fls. 160/172. Assim, somando-se esse valor (583.465,65) à
parcela incontroversa (R$ 190.997,17), tem-se R$ 774.462,82, o qual corresponde ao
valor informado no PER/DCOMP no 19195.22761. 271213.1.7.02-9615, bem como na
DIPJ.
Tudo isso foi demonstrado na Manifestação de Inconformidade nos autos do processo
administrativo no. 10480-906.340/2015-39, a qual o presente processo foi apensado e
que foi julgada parcialmente procedente nos termos do volto do Relator:

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Em decorrência, o valor da multa cobrada nos presentes autos teve seu valor reduzido
de R$ 58.463,06 para R$ 52.618,40, conforme demonstrativo de cálculo contido no
Acórdão recorrido:

Ora, d. Conselheiros, pelas razões a seguir expostas, fica fácil constatar que o saldo
negativo de IRPJ perfaz, de fato, o montante de R$ 206.125,33, sendo este valor que
deve ser reconhecido integralmente e, por conseguinte, restituído. Em decorrência, o
acórdão recorrido merece reforma para reconhecer a legitimidade das DCOMPs aqui
indicadas, fato que afasta a cobrança da multa.
b. Irrazoabilidade e descabimento da multa. Ausência de má-fé da Recorrente:
Apesar de toda fundamentação exposta na Impugnação apresentada, quanto ao
descabimento da multa, bem assim, da ausência de má-fé por parte da Recorrente, a
decisão recorrida não afastou a aplicação da penalidade ora questionada.
Aduz o acórdão recorrido que se revela totalmente descabida a pretensão de afastar o
lançamento por entender atentatório aos Princípios Constitucionais do Não Confisco, do
Devido Processo Legal, da equidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena e do direito de petição por não ser oponível às autoridades
administrativas, posto que escapa ao âmbito de competências adstritas às Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
E arremata afirmando que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN, por conseguinte,
verificando-se a não homologação de compensação, é dever da autoridade fiscal
proceder a constituição do crédito tributário.
Contudo, o entendimento esposado na referida decisão, data maxima venia, é
equivocado, e merece ser reformado.
Cabe dizer, mais uma vez, que a Lei no 12.249, de 11.06.2010, através do seu artigo 62,
acrescentou os §§ 15 a 17 ao artigo 74 da Lei no 9.430/96, instituindo a multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedidos de ressarcimento
indeferidos ou indevidos, e objeto de declarações de compensação não homologadas:
(...)
Ocorre que, no decorrer dos anos de 2014 e 2015 essa legislação passou por diversas
alterações advindas da Medida Provisória no 656, de 2014, da Lei no. 13.097, de 2015,
da Medida Provisória no 668, de 2015) e, finalmente, da Lei no. 13.137, de 2015. Veja:
(...)
Vejam, d. Conselheiros, os trechos “taxados” foram mantidos para que V. Sa. analisem,
de uma forma geral, o texto legal como era e suas alterações com o tempo.
Em síntese, hoje só sobrevive o §17 com a seguinte redação: (...)
Ora, diante de uma análise sistemática e histórica do dispositivo em questão, sem
discutir aqui a sua constitucionalidade, verifica-se que sua aplicação não pode ser
indiscriminada.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

É imperioso considerar a finalidade da norma, pois, com base na análise proposta, o
dispositivo deve ser aplicado com o intuito de punir aquele sujeito passivo que, de
comprovada má-fé, utiliza-se da compensação para postergar o pagamento do tributo.
Afinal, o objetivo da norma é evitar artifícios desse jaez.
Vê-se, então, que a multa ora recorrida é desarrazoada, uma vez que tende a punir um
ato totalmente lícito da Recorrente, qual seja, o envio de Declaração de Compensação e
que, além disso, já foi punido quando foi lançada multa de 20% sobre o valor dos
débitos não compensados.
O CARF, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem sido assente em não
permitir a aplicação concomitante de multas lançadas sobre a mesma base e mesmo fato
gerador: (...)
Mas não é só isso: no caso em questão, não há qualquer justificativa razoável para
imposição de tal medida, pois viria a equiparar o sujeito passivo que comete simples
equívoco, ou pretende discutir um direito que julga possuir, ao sujeito passivo cujo
interesse é simplesmente postergar o pagamento do tributo.
Importa ressaltar que, in casu, a Recorrente agiu de boa-fé, o que torna manifestamente
descabida e desproporcional a penalidade aplicada.
Considerando o novo texto do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada será
aplicada “salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.” .
Havia sentido em tal previsão a medida que o §16 do já citado dispositivo previa que
em tais casos, na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado
pelo sujeito passivo, a multa seria será de 100% (cem por cento). Mas o dispositivo em
questão foi revogado pela Lei no 13.137 de 2015.
Pode-se então concluir que, pela legislação atual, nos casos de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo não existe penalidade, enquanto nos simples casos de
não homologação da DCOMP, sem a alegação de falsidade ou dolo na sua conduta, o
sujeito passivo deve ser apenado em multa de 50% sobre os débitos não compensados?
Será então que os contribuintes deverão alegar como defesa à imposição da multa ora
aplicada a falsidade em sua declaração, para ver afastada a penalidade imposta?
Ora Ilustres Conselheiros, decerto que este entendimento não comporta razoabilidade.
Não comporta sequer lógica!
Não é possível conceber que o legislador buscou exonerar de qualquer penalidade
aquele que tem sua declaração não homologada em virtude de falsidade, enquanto
acoima com pena tão severa aquele que somente teve um Pedido de
Ressarcimento/Restituição indeferido, ainda mais no caso concreto, que indeferimento
deveu-se à interpretação equivocada da Autoridade Fiscal e certamente será revisto.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Ademais, a simples aplicação de uma penalidade, em razão de mero indeferimento de
reconhecimento de um direito do contribuinte, mostra-se inconciliável com o direito de
petição e o princípio do devido processo legal, que é garantia inerente ao processo
administrativo (art. 5o, XXXIV, da CF/88).
Contudo, a tese esposada no acórdão recorrido parte de premissa, data venia,
equivocada, ao aduzir que a observância dos referidos princípios se dirige ao legislador,
cabendo à autoridade fiscal apenas aplicá-la: (...)
Concessa Venia, não se pode afirmar que a imposição de uma multa é proporcional e
legítima apenas pelo simples fato de existir sua previsão em Lei. Em muitos casos, as
leis contrariam o objetivo maior do Direito, a JUSTIÇA. No caso concreto, a norma se
torna inútil na função a que se destina, quando ocorre uma injustiça. É inócuo aceitar a
validade da norma e contrariar o ideal do Direito.
Ora, a Sexta Turma do TRF 3a Região já decidiu que, para a aplicação da multa isolada,
os dispositivos que estabelecem a penalidade devem ser interpretados conforme a
Constituição Federal, para que somente sejam aplicadas as penalidades aos casos em
que houver manifesta má-fé do contribuinte: (...)
Não fosse assim, haveria punição pela prática de um ato ilícito que não foi cometido.
(...)
A finalidade da imposição da multa é punir aquele sujeito passivo que, comprovada má-
fé, utiliza-se da compensação para postergar o pagamento do tributo e desencorajar a
transgressão à legislação tributária, não se prestando para prejudicar àqueles que se
dispõem a cumprir inteiramente com as obrigações tributárias, por isso, deve o Fisco,
quando da aplicação de qualquer sanção, observar o princípio da proporcionalidade, que
no caso presente não foi observado. (...)
Nessa toada, sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
preciso refletir que se o indeferimento do pedido ressarcimento não causa prejuízo ao
Fisco, a multa é inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma
enviesada que tem por objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não reaver
o seu crédito.
A necessidade de se prestigiar o equilíbrio dos direitos na confecção das leis tributárias
já foi objeto de declaração expressa pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido,
oportuno verificar trecho de decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello,
relator do RE 666.405/RS (DJe no 169, de 27.8.2012), acerca das sanções em direito
tributário, à luz do princípio da proporcionalidade: (...)
Desta forma, ante as peculiaridades do caso concreto, deve ser reformada a decisão
também nesse ponto, devendo, portanto, ser dado provimento ao presente Recurso para
cancelar o auto de infração.
c. Da impossibilidade da aplicação simultânea de multa de mora e multa isolada
sobre o mesmo fato e sobre a mesma base. Bis in idem:
Nesse ponto, não obstante todos os esclarecimentos da Recorrente, o acórdão recorrido
aduz que a multa de mora por atraso no pagamento dos débitos tributários não se
confunde com a multa isolada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Ora, d. Conselheiros, cumpre explicitar, mais uma vez, que a presente cobrança, além
de indevida, consubstancia flagrante concomitância, uma vez que cobra multa isolada
de 50% incidente sobre os débitos não compensados, constantes nas DCOMPs em
questão, em razão da suposta “infração” de não homologação destas, enquanto, em
virtude do indeferimento parcial do Pedido de Restituição no.
19195.22761.271213.1.7.02-9615, no processo no. 10480-906.340/2015-39, cobra,
naquele processo, os débitos não compensados, acrescidos de multa de mora de 20%
e juros SELIC.
Ou seja, conforme esclarecido oportunamente, tanto a multa isolada de 50% cobrada na
notificação de lançamento, quanto à multa de 20% acrescida ao valor do débito não
compensado no processo no. 10480-906.340/2015-39 incidem sobre a mesma base de
cálculo (os débitos não compensados em virtude da não homologação das DCOMPs) e
sobre a mesma “infração” (a não homologação das DCOMPs), configurando evidente
concomitância das cobranças. Assim, a penalidade pelo descumprimento da obrigação
principal já foi aplicada em processo diverso, que absorve todo o “ilícito” supostamente
cometido pela Recorrente.
A ausência do recolhimento do tributo afigura-se como ilícito que absorve todos os atos
formais direta ou indiretamente decorrentes, não havendo de se considerar fatos isolados
para induzir uma nova punição, como foi feito na pretensão fiscal arvorada e
corroborado pela DRJ.
O fato da não homologação das DCOMPs indicadas já foi sancionado pela multa de
20% que fora acrescida ao valor do débito cuja compensação não foi homologada e,
portanto, não comporta, por si só, o cometimento de um novo ilícito que possa
configurar multa isolada em patamar tão exorbitante quanto o exigido no presente caso,
pois a “infração” observada no Despacho Decisório que não homologou a DCOMP já
fez nascer penalidade cabível à infração.
A suposta infração é única (não homologação das DCOMP’s) e sua penalidade deve
está amparada igualmente numa única previsão normativa, não sendo possível cindir os
fatos para, considerando-os isoladamente, estipular penalidade diversa daquela
categoricamente especificada como punição.
O CARF, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem sido assente em não
permitir a aplicação concomitante de multas lançadas sobre a mesma base e mesmo fato
gerador: (...)
Vê-se, então, que a multa lançada na Notificação de lançamento e confirmada pela DRJ
é desarrazoada, uma vez que tende a punir um ato totalmente lícito Recorrente, qual
seja, o envio de Declaração de Compensação e que, além disso, já foi punido quando foi
lançada multa de 20% sobre o valor dos débitos não compensados. Vale, aqui, ressaltar
que o STJ, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, consagrou que a
multa de mora tem caráter punitivo, tal qual a multa de ofício. Veja: (...)
Em verdade, a Recorrente está sendo alvo de cobrança de multas punitivas que somam
70% (multas moratória e isolada) simplesmente por ter sua declaração de compensação
não homologada.
Sendo assim, resta evidente a impossibilidade da aplicação simultânea da multa de mora
cobrada com os débitos cujas compensações não foram homologadas e da multa isolada
sobre o mesmo fato e sobre a mesma base, de modo que merece reforma o acórdão
recorrido.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

No entanto, o acórdão invoca o julgamento do processo no 10480.906340/2015-39, pela
procedência em parte da manifestação de inconformidade, para argumentar que não
pairam dúvidas à respeito da aplicação da multa isolada em comento correspondente.
Ora, pelo desenvolvimento dos argumentos, evidencia-se a certeza do direito da
Recorrente em ver anulada a Notificação de Lançamento, diante da penalidade indevida.
Assim, o direito está prenhe de certeza. Contudo, na remota hipótese de restar alguma
dúvida, completamente legítima a aplicação do princípio in dubio pro contribuinte, ao
contrário do que afirma a Recorrida.
De acordo com as razões acima, é de ser reformada a decisão recorrida para declarar a
improcedência da autuação fiscal, sendo o que desde já requer.
3. Do pedido:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a acusação fiscal
e o respectivo lançamento.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e, ainda, que
seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao
art. 112 do CTN”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já narrado, a multa tratada neste processo decorre da decisão no
Despacho Decisório no de rastreamento 111817115, que não reconheceu integralmente o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2009, informado no Per/Dcomp no
19195.22761.271213.1.7.02-9615, tratado no processo de crédito sob no 10480.906340/2015-39.
A aplicação de multa se deu sob fundamentação legal prevista no § 17, do art. 74, da
Lei n° 9.430/1996:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Neste contexto, o processo original de compensação encontra-se arquivado
conforme status do site do Ministério da Fazenda de Comprovação e Protocolo – Comprot,
vejamos:

Ademais, conforme voto condutor da decisão recorrida, a homologação parcial da
compensação encontra-se concluída, tanto é houve revisão do valor da multa exigida:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

“(...)
16 Considerando a interdependência entre o processo de discussão do direito creditório
e este processo de exigência da multa isolada por compensação não homologada, faz-se
necessária a revisão da base de cálculo da multa, na qual devem constar exclusivamente
os saldos de débitos não extintos pelas compensações declaradas e vinculadas ao crédito
objeto do pedido de ressarcimento.
17 Assim, é primordial o recálculo dos débitos não extintos, considerando-se o novo
valor do crédito reconhecido no processo administrativo no 10480.906340/2015-39. Isso
porque, ao ser PROCESSO 11080.738486/2018-63 ACÓRDÃO 105-000.308 DRJ05 10
operacionalizadas as compensações, exauriu-se o crédito reconhecido no Despacho
Decisório no 111817115, no valor de R$ 101.584,45. Entretanto, após o julgamento da
manifestação de inconformidade interposta pela impugnante, esta Turma de Julgamento
reconheceu que o crédito importava em R$ 112.512,11 (atualizado é 120.354,23), em
razão de ter sido reconhecido o direito creditório complementar no valor de R$
10.927,66 (atualizado é R$ 11.689,32), além do já admitido no despacho decisório
apontado. Logo, o resultado daquele julgamento afetou as compensações declaradas
naquele processo, implicando em extinção de débitos em valor superior ao calculado
originalmente, e consequentemente, em redução da base de cálculo da multa isolada
aplicada neste processo.
18 Neste sentido, resta, portanto, demonstrado que, considerando o novo crédito
reconhecido no processo administrativo n° 10480.906340/2015-39, no valor de R$
112.512,11 (atualizado é 120.354,23), a base de cálculo da multa em questão deve ser
alterada, nos seguintes termos: redução do valor do débito não homologado na
Declaração de Compensação n° 07815.05692.271213.1.7.02-7980, processo de
cobrança no 10480-906.617/2015-23, de R$ 65.316,97 para R$ 53.627,65 (abatido o
valor atualizado de R$ 11.689,32):

19 Pelo exposto, considerando que a nova base de cálculo da multa em apreciação
corresponde a R$ 105.236,79 (R$ 116.926,11 – R$ 11.689,32), pugno pela manutenção
parcial da multa isolada lavrada na forma da notificação de lançamento, conforme
disposto no quadro abaixo. Outrossim, o presente processo permanece apensado ao
processo no 10480.906340/2015-39.

Acato em parte, as alegações da Impugnante sobre este tema.”
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Portanto, havendo compensação não homologada deve ser mantida a exigência da
multa isolada, tal como já decidido no acórdão de piso. Ademais, no tocante à discussão da
matéria está no Recurso Especial com Repercussão Geral no 796.939/RS - Tema 736, deve-se
destacar que como não há decisão definitiva em tal processo, ainda não pode ser aplicado na
esfera administrativa.
Assim, como já dito, rem cabimento a aplicação da multa de ofício isolada no
percentual de 50% incidente sobre os débitos indevidamente compensados, no caso que se
comprova a compensação não homologada, porque o crédito utilizado não se refere a tributos
administrados pela RFB (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por outro lado, a Recorrente afirma que não há possibilidade de aplicação de
dupla penalidade sobre o mesmo fato.
A possibilidade de aplicação da multa de mora está prevista na Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da
multa de ofício isolada em decorrência da compensação não homologada dos débitos por não
restar comprova a liquidez e certeza do direito creditório, qual seja, de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada pela inobservância da obrigação
acessória que se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que não se confunde com o descumprimento da obrigação tributária
principal no prazo previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora em caso de
procedimento espontâneo da Recorrente (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Aliás, a evidenciar a distinção entre as hipóteses de aplicação da multa de ofício
isolada por compensação indevida de débitos e da multa de mora por atraso de pagamento,
destaque-se ser possível a coexistência das duas penalidades em razão de um mesmo
procedimento administrativo. Esse entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a
que o agente público está vinculado. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não
se comprova.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738486/2018-63

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 326
DF CARF MF
Original